Tribunal: TCU
Processo: 004.194/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2473/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 9o da Resolução/TCU 353/2023, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento das interessadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.194/2023-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Jurema Esmeralda da Costa Oliveira (XXX.999.487-XX); Maria de Lourdes de Deus (XXX.860.078-XX); Nilza de Paiva Nogueira Messas (XXX.843.447-XX); Raquel de Lima Costa (XXX.003.197-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.